Tribunal: STF
Processo: ARE 1596855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:
“DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
 I. Caso em exame 
1. Embargos infringentes opostos pelos acusados, alegando ilicitude da prova obtida decorrente do atendimento de ligação telefônica durante abordagem policial, sem autorização judicial prévia, além da insuficiência de provas para a condenação. A decisão recorrida manteve a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado tentado, em coautoria. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se o atendimento da ligação telefônica por policial militar durante abordagem em flagrante configura prova ilícita; e b) se há provas suficientes para embasar a condenação dos embargantes, mesmo que sua participação tenha sido indireta na execução do crime.
 III. Razões de decidir 
3. O atendimento de ligação telefônica durante abordagem policial em contexto de flagrante delito não configura interceptação telefônica sujeita à Lei nº 9.296/1996, dispensando autorização judicial prévia. A ação constitui procedimento policial legítimo, visando evitar a continuidade do crime e garantir a ordem pública.
 4. As garantias constitucionais podem ser legitimamente relativizadas em situações de flagrância, à semelhança do que ocorre no ingresso em domicílio sem mandado judicial.
 5. As provas circunstanciais, incluindo os depoimentos policiais, a prisão em flagrante e a comunicação entre os réus, demonstram a participação ativa dos Embargantes no crime, configurando coautoria nos termos do art. 29 do CP, mesmo sem o reconhecimento direto pelas vítimas ou presença física no interior da agência durante o roubo.
 IV. Dispositivo e tese 
5. Embargos infringentes desprovidos.
 Tese de julgamento: “1. O atendimento de ligação telefônica durante abordagem em flagrante delito não caracteriza interceptação telefônica e prescinde de autorização judicial prévia. 2. A participação indireta na execução de um crime, mediante apoio logístico na preparação ou fuga, configura coautoria nos termos do art. 29 do CP.” (e-doc. 66)
Opostos embargos(e-doc. 63) de declaração pelo Ministério Público Federal, estes foram rejeitados.
No apelo extremo(e-doc. 71), fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, XII, XVI e LXXIX, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, a nulidade da prova obtida mediante o atendimento de ligação telefônica por policiais militares no momento da abordagem, afirmando que tal conduta configura interceptação telefônica ilegal e invasão de sigilo de dados, sem a devida autorização judicial.
Alega, ademais, a aplicabilidade do Tema 977 da Repercussão Geral ao caso concreto, sustentando que a controvérsia possui contornos específicos que ensejam a reforma do acórdão recorrido.
Ao final, requer:
“Diante das argumentações apresentadas e considerando a manifesta  violação aos direitos constitucionais dos recorrentes, requer-se a admissão  do recurso extraordinário, considerando o grave desrespeito ao artigo 5º,  XII, LVI e LXXIX, da Constituição Federal. Solicita-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) reforme ou, alternativamente, anule a  decisão recorrida, por entender que os fundamentos da mesma  desconsideram preceitos constitucionais acerca da inviolabilidade das  comunicações telefônicas e do acesso a dados sem autorização judicial.  Outrossim, solicita-se a intimação do recorrido, Ministério Público  Federal, para que apresente suas contrarrazões, conforme previsto no  Código de Processo Civil, garantindo o cerceamento ao contraditório e  ampla defesa das alegações do recorrente.  Requer-se, ainda, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal  (STF), para julgamento do presente recurso, propiciando a análise  minuciosa dos fatos e das contrariedades legais identificadas no processo  originário.  Assim, espera-se o deferimento deste pedido, garantindo a  retificação ou anulação da sentença previamente estabelecida, de modo a  resguardar os direitos fundamentais dos envolvidos.” (e-doc. 71)
É o relatório. Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Colho do acórdão emanado do Tribunal a quo (e-doc.63):
“Como destacado pela sentença, não houve qualquer interceptação telefônica. O policial militar atendeu uma ligação no celular do réu durante a abordagem, com sua anuência. A sentença é clara ao afirmar que tal conduta não configura interceptação ilegal, pois não se enquadra nos requisitos da Lei 9.296/1996, tratando-se de procedimento legítimo em uma situação de flagrante delito.”
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, assentou a licitude da prova obtida consignando que o policial militar atendeu a ligação no celular do réu durante a abordagem e com sua expressa anuência, bem como a inaplicabilidade das regras de interceptação telefônica ilegal estabelecidas na Lei 9.296/1996.
Assim, para desconstruir tal conclusão — que atesta o consentimento do recorrente — e acolher a tese defensiva de nulidade, seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência essa vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF. Perfilhando esse entendimento, destacam-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”
No mais, registro que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 9.296/1996. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente